Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EX-CÔNJUGE JOVEM. CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE ENFERMIDADE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos formulado em desfavor de ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exoneração de alimentos é cabível, considerando a capacidade laboral da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prestação de alimentos entre ex-cônjuges deve ser reservada a casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.
4. A autora é jovem, não há prova de que sofra de enfermidade grave e mostrou-se capaz de auferir renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A exoneração de alimentos entre ex-cônjuges é cabível quando a parte requerente é jovem, possui capacidade laboral e não apresenta enfermidade grave.”
Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.694 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008314, 0774632-33.2023.8.07.0016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025. Acórdão 1871986, 0713989-12.2023.8.07.0016, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.